Tribunal: TJDFT
Processo: 0726184-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726184-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDO: ELSON ALVES ANTUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. DEFESA PROCESSUAL REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS. LOTEAMENTO. REQUISITOS PRESENTES PARA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Mostra-se presente o interesse processual quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada. 2. Na adjudicação compulsória, a ação do promitente comprador volta-se contra o promitente vendedor (ou quem suas vezes o fizer) para obter a transferência da propriedade e quando houver injusta recusa. É cabível a adjudicação compulsória para transferência da propriedade imóvel com fundamento em contrato de cessão de direitos. 3. Cumpridos os requisitos contratuais e regularizado o imóvel perante o poder público, o cessionário tem direito à outorga da escritura definitiva ou à adjudicação do imóvel cujos direitos lhe foram transmitidos regularmente e previstos no negócio jurídico. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, ao argumento de ausência dos requisitos da adjudicação compulsória, tendo em vista que no presente caso, essa teria sido realizada com imóvel adquirido de terceiros, quando somente existiam direitos possessórios sobre o bem, sem o respectivo registro; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários de sucumbência deveriam ter sido calculados com base no proveito econômico e não, no percentual de 15% (quinze por cento) do valor do imóvel; c) artigo 113, § 1o, inciso I, do Código Civil, porquanto entende que teria ocorrido comportamento contraditório do recorrido, que não satisfez o pagamento, ensejando ofensa à boa-fé, pois teria descumprido objeto da relação contratual; e d) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, SHARLYNN MARGERY DE JONGH MARTINS, OAB/DF 62.567, NAUÊ BERNARDO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785, ISAAC SIMAS, OAB/DF 66.949, LÍDIA TAQUARY, OAB/DF 73.105, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 43876662). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O direito à adjudicação compulsória é de caráter pessoal, restrito aos contratantes, não se condicionando a obligatio faciendi à inscrição no registro de imóveis" (AgInt no AREsp n. 1.145.806/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe 4/10/2019). A corroborar: AREsp 2.337.717, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/5/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “No que tange à base de cálculo, verifica-se que a sentença vergastada adotou como critério o valor atribuído à causa. O juiz determinou a emenda a inicial para adequar o valor da causa e entendeu que o proveito econômico corresponde ao valor do imóvel (ID 33860527). A inicial foi emendada, e a apelante não impugnou o valor da causa e nem a determinação do juiz por ocasião de contestação, o que tornou preclusa (...). Assim, o proveito econômico corresponde ao valor atribuído na emenda à inicial, equivalente ao “valor do imóvel sobre o qual se pretende a adjudicação” (ID 42382202). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Ademais, restou assentado no acórdão vergastado: “a importância arbitrada deve ser razoável e proporcional à complexidade da matéria em litígio e do trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora. No tocante ao quantum a ser arbitrado ou percentual a ser fixado, deve-se ter como base os incisos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, isto é, deve-se respeitar os percentuais mínimo (10%) e máximo (20%). Na questão, a demanda não apresentou grau de complexidade elevado, especialmente porque os elementos de prova restringiram-se aos documentos acostados pelas partes, sem dilação para oitiva de testemunhas ou realização de perícia” (ID 42382202). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à indigitada ofensa ao artigo 113, § 1o, inciso I, do CC, porquanto a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é obstado na presente via diante dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não pode subir quanto à ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, SHARLYNN MARGERY DE JONGH MARTINS, OAB/DF 62.567, NAUÊ BERNARDO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785, ISAAC SIMAS, OAB/DF 66.949, LÍDIA TAQUARY, OAB/DF 73.105, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 43876662). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027